Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703196-35.2023.8.07.0009 RECORRENTE: LUIS EDUARDO DINIZ GABRIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO RÉU. EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça e resistência, diante do firme depoimento da vítima, aliado às declarações das testemunhas policiais. 2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova. 3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova. 4. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa. 5. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. 6. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica (Súmula n. 630-STJ). 7. Constatado erro material no cálculo da pena intermediária, impõe-se sua correção, eis que em benefício do réu. 8. Recurso conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal e 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, requerendo a absolvição pela insuficiência de provas para a condenação. Argumenta que a condenação foi fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima e dos policiais. Indica afronta ao princípio do in dubio pro reo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RONIEL COSTA DE ALMEIDA, OAB/DF 60.273 (ID 70664207). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado RONIEL COSTA DE ALMEIDA, OAB/DF 60.273 (ID 70664207). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015